Tribunal: TJBA
Processo: 8115331-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115331-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON ESPINOLA CONDE e outros (4)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. EXTENSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS DA ATIVA AOS INATIVOS. RMNR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ex-empregados da Petrobras em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças na suplementação de aposentadoria, sob o fundamento de que os reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa entre 2007 e 2014 — especialmente relacionados ao Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC/2007) e à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) — não se estendem aos inativos. Os apelantes alegaram nulidades processuais por cerceamento de defesa, ausência de prestação jurisdicional e julgamento fora dos limites da lide. No mérito, sustentaram que os reajustes aplicados aos ativos configurariam reajustes gerais e, portanto, deveriam ser aplicados aos inativos conforme o art. 41 do regulamento do plano PETROS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, ante o indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração; e (iii) definir se os reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa devem ser estendidos aos aposentados, à luz do art. 41 do regulamento da PETROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é admitido quando a controvérsia versar unicamente sobre matéria de direito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. No caso, o objeto da ação — extensão de reajustes salariais dos ativos aos inativos — é questão jurídica, dispensando a produção de prova pericial contábil, razão pela qual não se caracteriza cerceamento de defesa.

4.

A sentença nos embargos de declaração enfrentou adequadamente os pontos suscitados, esclarecendo a desnecessidade da perícia contábil à luz da inexistência de direito à extensão do reajuste. Assim, não houve negativa de prestação jurisdicional, tampouco afronta aos arts. 11 e 489 do CPC ou ao art. 93, IX, da CF.

5.

Não se constata julgamento extrapetita, pois o juízo apenas acolheu tese de defesa apresentada pela PETROS no curso do processo, sem alterar os limites objetivos da lide, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

O art. 41 do regulamento PETROS prevê o reajuste das suplementações nas mesmas épocas dos reajustes gerais dos salários da patrocinadora, mediante aplicação de fator de correção. Todavia, não assegura paridade absoluta ou automática com quaisquer aumentos salariais concedidos aos empregados da ativa, sobretudo aqueles derivados de promoções horizontais ou reorganização estrutural, como no caso do PCAC/2007 e da RMNR.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do Tema 736 (REsp 1.425.326/RS), estabelece que é vedado o repasse de vantagens não previstas no regulamento do plano de benefícios da previdência privada fechada, independentemente da nomenclatura adotada para tais vantagens, em respeito ao princípio do equilíbrio atuarial e ao regime de capitalização.

8.

A jurisprudência do TJBA segue essa mesma orientação, reconhecendo que o art. 41 do regulamento não ampara a extensão de reajustes decorrentes do PCAC ou da RMNR aos inativos, por não configurarem reajustes gerais, mas sim reorganizações salariais internas da ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria for unicamente de direito, não havendo necessidade de prova pericial.

2.

Não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia contábil quando a questão jurídica prescinde de dilação probatória.

3.

O art. 41 do regulamento da PETROS não assegura paridade absoluta entre ativos e inativos, mas apenas reajuste das suplementações nas mesmas épocas dos reajustes gerais dos salários, conforme fator de correção previsto.

4.

A concessão de verbas derivadas do PCAC/2007 e da RMNR aos ativos não se estende aos aposentados, por não se tratar de reajuste geral e por ausência de previsão no regulamento, nos termos do Tema 736 do STJ.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8115331-41.2021.8.05.0001
, sendo Apelantes -
EDSON ESPINOLA CONDE e outros
, e como Apelado -
FUNDACÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINAES, e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

7